Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUEIXA-CRIME. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela querelante. A Defensoria Pública alega omissão do aresto, porque não fixados honorários sucumbenciais em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão é omisso quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, entende cabível a condenação do vencido ao pagamento dos honorários sucumbenciais nas ações penais privadas, mesmo quando não há análise do mérito, como é o caso da rejeição da queixa-crime.
4. Trata-se de matéria de ordem pública que, como tal, pode ser reconhecida de ofício e alegada a qualquer momento, não havendo se falar em preclusão. 4.1. Assim, deve ser suprida a omissão nessa instância, fixando-se honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl na APn no 971/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.03.2023; STJ, EDcl na APn no 968/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 01.06.2022; TJDFT, Acórdão no 1620863, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22.09.2022; TJDFT, Acórdão no 1428819, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.06.2022.